Tribunal: TJDFT
Processo: 0719371-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. MOTORISTA DE APLICATIVO. UBER. DESCADASTRAMENTO. ANOTAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AUTONOMIA PRIVADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. A recorrida, ao descadastrar o recorrente em razão de existência de anotação criminal em seu nome, agiu nos termos e condições de uso da plataforma digital e nos estritos limites do seu direito à livre contratação.
2. Não obstante o recorrente alegar que a ação em curso não configura antecedência criminal, notadamente porque houve a suspensão condicional do processo, o fato de o motorista responder a um processo criminal vai de encontro com a política interna da empresa recorrida, tanto é que o Código da Comunidade Uber estabelece que motoristas devem passar nas checagens de apontamentos criminais.
3. Visando à qualidade de seus serviços e à segurança de seus usuários, pode a recorrida adotar critérios, criar regras, requisitos e condições aos usuários e motoristas parceiros que sejam cadastrados em sua plataforma.
4. Independente da motivação da recorrida, a autonomia da vontade na liberdade contratual assegura o direito à resilição contratual (artigo 473 do Código Civil), sobretudo quando entende que a outra parte na relação contratual tenha descumprido alguma norma do seu interesse. Com efeito, não é possível compelir a recorrida a manter relacionamento/parceria com quem quer que seja, em face da sua autonomia privada e liberdade de contratar, direito fundamental constitucionalmente assegurado.
5. Demonstrada a pretensão na resilição contratual, não há como impor à recorrida a manutenção da relação contratual indesejada, tampouco o dever de reparar os supostos danos alegados pelo recorrido.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a cobrança em razão da gratuidade de justiça deferida.